Tribunal: TJDFT
Processo: 0747510-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CÍVEL.
1. A imposição da multa objetiva compelir a parte destinatária da ordem judicial ao seu cumprimento, sob pena de sujeitar-se a uma sanção, como regra, pecuniária, cujo valor torne a desobediência à determinação do Estado-Juiz gravosa para si.
2. Nos termos do art. 537, do CPC, a multa deve ser fixada em patamar suficiente e compatível com a obrigação de fazer ou não fazer. É certo que o quantum está diretamente ligado ao período da sua incidência, o que pode ocorrer uma situação de a multa se tornar insuficiente ou excessiva.
3. Consoante firme jurisprudência desta Corte, para configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a cumulação sanções cível e criminal para a hipótese.
3. Agravo parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.